Tribunal: STF
Processo: ARE 1514790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC/15. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINTRASEB. MUNICÍPIO DE BLUMENAU CONDENADO A ARCAR COM O PAGAMENTO DA HORA-ATIVIDADE LABORADA EM SALA DE AULA ACIMA DA RESERVA DE 1/3 DA JORNADA. VANTAGEM PREVISTA NO ART. 39-B DA LCM N. 662/07, APLICÁVEL AOS SERVIDORES EFETIVOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE NÃO ABARCOU OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NA MODALIDADE TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA, COM FULCRO NO ART. 132, XV, DO RITJSC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se vê, o título executivo reconheceu o direito dos professores e educadores da municipalidade à reserva de 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para realizarem atividades extraclasse com fulcro na Lei Federal n. 11.738/08, diferentemente do que dispunha a LCM n. 662/07, que previa a reserva de apenas 20% (vinte por cento) das horas mensais, cabendo o pagamento de hora-atividade para aqueles que comprovassem labor em sala de aula no período reservado pela legislação federal.



    O referido adicional de hora-atividade foi previsto no art. 39-B da LCM n. 662/07 (inicialmente regulamentado pelo Decreto n. 9.645/12 e, atualmente, pelo Decreto n. 13.638/22), tratando-se de vantagem disposta no Estatuto do Magistério Público do Município de Blumenau e, portanto, devida aos servidores submetidos ao regime estatutário.



    Feitas estas observações, verifica-se que o agravante foi contratado pelo Município de Blumenau na modalidade temporária (ACT) a partir de fevereiro/2019 com fulcro na Lei Municipal n. 7.564/10, que "dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da constituição federal" (Evento 1 - FICHIND4 - autos de origem).



    À época, o art. 4º da Lei Municipal n. 7.564/10 já contava com a nova redação dada pela Lei Municipal n. 8.649/18, a partir de quando os professores ACT passaram a ser regidos pelo "regime administrativo especial de que trata esta lei", fazendo jus às vantagens expressamente previstas pelo legislador, dentre as quais não está o adicional de hora-atividade do art. 39-B da LCM n. 662/07, ex vi:



    (...)



    Assim, evidente a ilegitimidade ativa do agravante para executar o título executivo formado na ação coletiva n. 0315741-13.2018.8.24.0008, uma vez que a benesse almejada não foi estendida aos servidores contratados em caráter temporário naquele decisum.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente